Tribunal: TJBA
Processo: 0785490-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0785490-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO SANTOS PENA CAL

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob o fundamento de inconformismo da parte.

2. Conquanto tenha alegado que o acórdão a incorreu em omissão e contradição no julgado ao argumento que o processo já teria alcançado a satisfação integral do crédito, é possível observar que a decisão colegiada apreciou a matéria sob a ótica adequada à controvérsia posta, qual seja, a aplicabilidade dos termos do Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.

3. Embora o embargante tenha alegado que o pagamento integral ocorreu, tal fato exige dilação probatória e conferência de cálculos perante o juízo de origem, razão pela qual a via dos aclaratórios não se presta ao exame de quitação do débito quando a matéria devolvida ao Tribunal se restringiu à validade da extinção prematura da execução por baixo valor.

4. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

6. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA